Tribunal: TJBA
Processo: 8001113-08.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001113-08.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:

APELADO: SONIA MARIA SUZART

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, MAURICIO XAVIER ROMANO PINTO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IPIAÚ. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. MUNICIPALIDADE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA APELADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de insurgência lançada contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pela Apelada, condenando o Município de Ipiaú, ora Apelante, ao pagamento do terço constitucional e indenização por férias não gozadas no que toca aos períodos de 01/01/2021 a 31/12/2021, 01/01/2022 a 31/12/2022, e 01/01/2023 e 02/02/2023, de forma simples e proporcional, com base no valor constante das fichas financeiras acostadas na inicial.

II. Caberia à municipalidade recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

III. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8001113-08.2023.8.05.0105
, originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ipiaú/BA, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e, como Apelada, SONIA MARIA SUZART
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA